Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO SIGILOSA. AUTOS ORIGINÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE. EXPRESSÃO. ABUSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os requerimentos de tramitação sigilosa dos autos e de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em analisar a possibilidade de tramitação sigilosa dos autos originários e (ii) em analisar a possibilidade de suspensão imediata dos vídeos, dos perfis de Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos e David Raimundo Santos no Instagram e dos Localizadores Uniformes de Recursos (URL) descritas no tópico 3.4 no prazo de vinte e quatro (24) horas, bem como determinar a abstenção desses de mencionar o nome e divulgar imagens em qualquer rede social, sob pena de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir.
4. O alegado abuso do direito de liberdade de expressão constitui matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
5. A apuração da dinâmica fática em sede de cognição exauriente é imprescindível em situações em que existe conflito de direitos constitucionais - direito à liberdade de expressão e de o outro o respeito à honra objetiva, subjetiva e à imagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, bem como não revela violação da intimidade dos envolvidos, o que impõe a aplicação da regra processual. 2. A apuração da dinâmica fática em sede de cognição exauriente é imprescindível em situações em que existe conflito de direitos constitucionais - direito à liberdade de expressão e de o outro o respeito à honra objetiva, subjetiva e à imagem”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X e XXXIII, 93, IX, e 220; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722082-80.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 7.10.2021; STF, Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.3.2018.